Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso de contratação de empréstimo bancário pelo cliente por intermédio de uma terceira empresa especializada, não se mostra razoável a suspensão dos respectivos descontos autorizados em folha de pagamento pelo próprio mutuário, sem a devida comprovação da participação da instituição financeira na suposta ilicitude aventada pela parte.

2. A dilação probatória não se mostra compatível com a via diminuta do agravo de instrumento.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.